Tribunal: TJDFT
Processo: 0749273-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública, processo no 0761345-03.2023.8.07.0016, indeferiu a impugnação apresentada pelo agravante aos cálculos vindicados, homologando os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID 213970666, autos de origem).
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais (ID 63121845), a parte agravante defende que a decisão recorrida merece reforma, tendo em vista que os cálculos apresentados possuem um excesso de execução no valor de R$ 875,07. Afirma que a homologação dos cálculos apresentados pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Aduz que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode resultar na expedição de precatório equivocado. Pede a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, a reformar a decisão para que sejam utilizados os critérios propostos, com o abatimento do excesso de execução, conforme os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF.
4. Deferido efeito suspensivo ao recurso (ID 66477411).
5. Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada (ID 67367739).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar a metodologia correta para o cálculo do cumprimento de sentença, com o objetivo de verificar se os parâmetros fixados na sentença exequenda foram devidamente observados.
III. Razões de decidir
7. Ao compulsar os autos originários (ID 203341084 ), verifica-se que a sentença JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, e condenou o agravante nos seguintes termos:
1) CONDENAR o réu ao pagamento do abono de permanência, desde quando a parte autora preencheu os requisitos para a aposentadoria, ou seja, 17/11/2017, bem como do valor referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário, abatendo-se a quantia que já foi paga administrativamente, que resulta no montante de R$ 5.241,93, a ser corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da presente demanda (outubro/2023), conforme planilha de ID 176406527 - Pág. 4;
2) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50), auxílio-saúde (R$ 200,00) e abono de permanência (R$ 1.149,92) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio devida à parte autora, que, multiplicadas pelos meses de licença prêmio convertidos (10 meses), totalizam R$ 17.444,20;
3) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 130.228,24, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (maio de 2018 - ID 176406533 - Pág. 35), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 112.784,04), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

8. O agravante alega a existência de incongruências nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, consoante indica a informação de ID 213064051 (autos principais), confira-se:
(...)
Sendo assim, esclarecemos que a diferença a ser considerada é em relação à correção monetária, que deixou de ser paga entre a data da aposentadoria (18/05/2018) e a data em que foi paga a licença prêmio (01/11/2019). Esclarecemos ainda que, com relação aos cálculos do Abono de permanência (item 1 da referida sentença), esses também encontram-se incorretos visto que não foi considerado o valor proporcional no mês de aposentadoria da parte autora e sim o valor inteiro. Desta forma, seguem anexas, planilhas de cálculos, onde o montante apontado pela d. Contadoria Judicial é MAIOR que o montante encontrado por essa Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, no valor de R$ 875,07.

9. Ocorre que, a despeito da alegação do exequente, a Contadoria Judicial, de fato, elaborou o cálculo com o valor do abono de permanência fixado na sentença (R$ 5.241,93) (ID 209958854, autos principais), ao contrário do cálculo apresentado pelo agravante, que considerou um valor proporcional.
10. Com efeito, o édito condenatório é claro ao estabelecer a condenação ao pagamento do abono de permanência no montante de R$ 5.241,93, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da demanda (outubro/2023), conforme planilha de ID 176406527 - Pág. 4 (autos originais). Por sua vez, o valor relativo à licença prêmio, corresponde ao exato montante calculado pela contadoria (R$ 27.827,03 + 9.395,95 = R$ 37.222,98).
11. Assim, verifica-se que a condenação definida na sentença já levou em consideração o valor atualizado até 26/10/2023, conforme a planilha anexada (ID 176406527 autos originais).
12. Nesse contexto, além de a questão estar preclusa, uma vez que o Distrito Federal não se insurgiu sobre o tema, a planilha da Contadoria Judicial aplicou corretamente os parâmetros na apuração do montante devido, tornando insubsistente a tese suscitada.
13. Assim, pelo exposto mantem-se irretocável a decisão vergastada.
IV. Dispositivo e tese.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.